Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ANTERIOR A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPEDIMENTO À ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. DERRUBADA DE MURO DIVISÓRIO COM PATOLOGIAS. CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. RATEIO LEGAL DAS DESPESAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, determinando o rateio, em partes iguais, dos custos necessários à demolição e reconstrução de muro de arrimo divisório entre imóveis confinantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de culpa exclusiva de um dos proprietários pelos danos estruturais em muro divisório, apta a afastar a regra legal de rateio das despesas, bem como a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de apelação antes do julgamento de embargos de declaração não impede, necessariamente, o conhecimento do recurso, sendo a complementação, modificação ou ratificação das razões faculdade da parte, nos termos do CPC, art. 1.024, §§ 4o e 5o.
4. Ausente utilidade recursal quanto ao pedido de reconstrução do muro, quando a sentença, integrada pelos embargos de declaração, já determinou a demolição e reconstrução da estrutura, inexiste interesse recursal nesse ponto, impondo-se o conhecimento parcial do apelo. 5. Não demonstrada, à luz da prova pericial judicial, a existência de culpa exclusiva de um dos confinantes pelos vícios estruturais do muro, quando constatadas causas multifatoriais, incluindo falhas construtivas, ausência de drenagem adequada e fatores ambientais.
6. Inviável a individualização de conduta culposa quando a perícia técnica afasta a identificação de fator determinante imputável exclusivamente a uma das partes, aplicando-se a presunção legal de copropriedade e responsabilidade comum dos muros divisórios.
7. Incide a regra do Código Civil, disposta no art. 1.297, § 1o, impondo o rateio igualitário das despesas de construção e conservação do muro divisório, como consequência legal automática da inexistência de culpa exclusiva.
8. O rateio das despesas não configura acolhimento parcial do pedido inicial quando não formulado como pretensão autônoma, mas decorre diretamente da improcedência da tese de responsabilização exclusiva.
9. Não se caracteriza sucumbência recíproca quando o objeto da demanda é único e especificado e o resultado do julgamento afasta integralmente a pretensão deduzida em juízo. IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.024, §§ 4o e 5o; art. 85. CC, art. 1.297, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0772502-70.2023.8.07.0016, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 26.02.2025. TJDFT, ED, 0721449-30.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 24.03.2026.